Tribunal: TJMT
Processo: 1011543-18.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RELATIVA À EXCLUSÃO DA TUSD E/TUST DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS §§ 3o E 5o DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravos internos e manteve o entendimento relativo à exclusão da TUSD e/ou TUST da base de cálculo do ICMS. Nos aclaratórios, a parte embargante sustenta omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, requerendo, em caráter principal, o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, e, subsidiariamente, a observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do mesmo diploma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em causa de valor elevado e com proveito econômico mensurável, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC; e (ii) saber se, afastada a equidade, a verba honorária deve observar a sistemática escalonada prevista no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, nas causas em que figure a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arbitramento por equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC, possui caráter excepcional e somente incide quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Não se aplica à hipótese em que o valor da causa é certo, expressivo e economicamente aferível.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, consolidou a compreensão de que não é admissível a fixação de honorários por equidade quando elevados os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa, impondo-se, nesses casos, a observância obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, conforme a natureza da lide e a presença da Fazenda Pública.
5. Nas causas em que a Fazenda Pública integra a relação processual, a fixação dos honorários deve obedecer à disciplina do art. 85, § 3o, do CPC, e, quando o montante ultrapassar a faixa inicial, impõe-se a técnica de escalonamento estabelecida no § 5o do mesmo artigo.
6. Verificada, portanto, omissão parcial no acórdão embargado quanto ao modo de fixação da verba sucumbencial, os embargos devem ser acolhidos em parte apenas para readequar a condenação, preservando-se, no mais, o entendimento anteriormente firmado sobre a controvérsia tributária de fundo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais observem o escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do CPC, em conformidade com os percentuais do § 3o do mesmo artigo.
Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, não é cabível quando o valor da causa ou o proveito econômico for certo e elevado.
2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve observar os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, com aplicação obrigatória do escalonamento previsto no § 5o, quando ultrapassadas as faixas legais.”
____________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, recursos repetitivos; TJDFT, Apelação no 0707159-62.2020.8.07.0007, Acórdão no 1320591, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 24.02.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011543-18.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), MONICA MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 414.080.318-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), MONICA MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 414.080.318-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RELATIVA À EXCLUSÃO DA TUSD E/TUST DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS §§ 3o E 5o DO ART. 85 DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravos internos e manteve o entendimento relativo à exclusão da TUSD e/ou TUST da base de cálculo do ICMS. Nos aclaratórios, a parte embargante sustenta omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, requerendo, em caráter principal, o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, e, subsidiariamente, a observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em causa de valor elevado e com proveito econômico mensurável, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC; e (ii) saber se, afastada a equidade, a verba honorária deve observar a sistemática escalonada prevista no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, nas causas em que figure a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento por equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC, possui caráter excepcional e somente incide quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Não se aplica à hipótese em que o valor da causa é certo, expressivo e economicamente aferível.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, consolidou a compreensão de que não é admissível a fixação de honorários por equidade quando elevados os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa, impondo-se, nesses casos, a observância obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, conforme a natureza da lide e a presença da Fazenda Pública.

5. Nas causas em que a Fazenda Pública integra a relação processual, a fixação dos honorários deve obedecer à disciplina do art. 85, § 3o, do CPC, e, quando o montante ultrapassar a faixa inicial, impõe-se a técnica de escalonamento estabelecida no § 5o do mesmo artigo.

6. Verificada, portanto, omissão parcial no acórdão embargado quanto ao modo de fixação da verba sucumbencial, os embargos devem ser acolhidos em parte apenas para readequar a condenação, preservando-se, no mais, o entendimento anteriormente firmado sobre a controvérsia tributária de fundo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais observem o escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do CPC, em conformidade com os percentuais do § 3o do mesmo artigo.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, não é cabível quando o valor da causa ou o proveito econômico for certo e elevado.

2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve observar os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, com aplicação obrigatória do escalonamento previsto no § 5o, quando ultrapassadas as faixas legais.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076, recursos repetitivos; TJDFT, Apelação no 0707159-62.2020.8.07.0007, Acórdão no 1320591, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 24.02.2021.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1011543-18.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 350252853, que negou provimento aos Agravos Internos interpostos pelo recorrente e por
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, no sentido de manter incólume o raciocínio relativo à suspensão da TUSD e/ou TUST na base de cálculos do ICMS.

O Recorrente, em síntese, aponta que o Acórdão é omisso, em razão de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ou seja, de maneira equitativa.

Registra, subsidiariamente, a necessidade do escalonamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil.

Requer, então, a reforma do Acórdão, a fim de que seja reduzida a quantia fixada dos honorários advocatícios.

O Recorrido, no ID no 359206358, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 350252853, que negou provimento aos Agravos Internos interpostos pelo recorrente e por
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, no sentido de manter incólume o raciocínio relativo à suspensão da TUSD e/ou TUST na base de cálculos do ICMS.

Assim como registrado no relatório, o Estado de Mato Grosso registra que o Acórdão é omisso em dois pontos, estes sendo: a necessidade de fixação da verba honorários, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil; e, subsidiariamente, o escalonamento previsto no § 5o, do artigo 85 do mesmo
códex
.

Pois bem.

A se iniciar o julgamento, acerca do que regula o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, tem-se, que, é necessário observar qual seria o dispositivo correto a ser adotado, seja o § 3o do artigo 85 do CPC, ou o elencado pelo Estado de Mato Grosso.

Neste sentido, veja-se o que regulam as hipóteses mencionadas:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

[...]

Interpreta-se, dos dispositivos, que o § 3o do artigo 85 do CPC comporta a regra geral da fixação dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que uma das partes é a Fazenda Pública, o outro, por sua vez, incide de maneira específica, mas para todos os casos, quando o valor da causa, ou proveito econômico foi irrisório ou inestimável.

O objetivo neste momento, então, deve ser traduzir o que a legislação pontua como irrisório ou inestimável, já que, no caso dos autos, o valor da causa não se enquadra ao sentido semântico das palavras, já que este é de R$ 7.812.031,11 (sete milhões oitocentos e doze mil trinta e um reais onze centavos).

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no julgamento da Apelação no 0707159-62.2020.8.07.0007 (Acórdão no 1320591), pontou:

Esta Corte de Justiça tem admitido a adoção do critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando o cálculo realizado na forma do art. 85, § 2o, do CPC resultar valor irrisório ou exorbitante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

[Acórdão 1320591, 07071596220208070007, Relator: CESAR LOYOLA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021.]

No caso, então, interpretou-se o texto legal, no que tange o § 8o do artigo 85 do CPC, como sendo uma regra mais extensa. Explico, a partir de uma leitura literal do dispositivo, não se obtém a previsão da relativização da fixação por equidade.

É certo, contudo, que determinados Tribunais de Justiça fazem a extensão da aplicação do artigo legal, para os casos em que a verba honorária seja excessivamente elevada, a caracterizar, porquanto, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e enriquecimento ilícito.

O debate e divergência, então, eram claros, pois em um dos lados há a interpretação literal do dispositivo, e, em outro, há a interpretação extensiva do artigo.

Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior, o seguinte:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Observa-se, então, que o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de, ou o valor da causa, proveito econômico, for inestimável, ou na hipótese de ser irrisório (muito baixo).

Como já mencionado alhures, esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão nos autos originários.

Assim, entende-se que é necessário se filiar ao entendimento esposado pelo STJ, e proceder à fixação dos honorários advocatícios em grau percentual, consoante preceitua o § 3o do artigo 85 do CPC.

Desta maneira, é imperiosa a fixação dos honorários advocatícios de maneira percentual, nos termos do artigo acima.

Com relação ao escalonamento, é certo que esta previsão é contida no § 5o do artigo 85 do CPC, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

[...]

É certo que, há de se aplicar o dispositivo, e, inclusive, é necessário utilizar desta previsão para registrar a necessidade da alteração do método de condenação realizado no ato sentencial.

O Magistrado Singular condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Ocorre que, a respeitar as faixas do § 3o do art. 85 do CPC, é certo que a condenação deve se dar na faixa do inciso III, ou seja, e, 5% (cinco por cento).

Nesta toada, há de se acolher os aclaratórios neste ponto, a fim de determinar que os honorários advocatícios sigam o escalonamento do art. 85, § 5o, do CPC, além de readequar a condenação, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, e os
ACOLHO EM PARTE
, para readequar a condenação, a fim de que a verba honorária siga o escalonamento disposto no artigo 85, § 5
o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026